Tribunal: TJMT
Processo: 1004757-42.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004757-42.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. MAUROZAN CARDOSO SILVA
PACIENTE
ENIVALDO BARBOSA DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor, no bojo da operação policial denominada “Clean Up”, na qual é investigado pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.
Contextualizando os fatos que ensejaram a presente impetração, inicia o subscritor do writ alegando que as investigações levadas a efeito sob o manto da operação “Clean Up” tiveram início a partir da denúncia anônima n.o 3251/2019/CIOSP/SESP, datada de 02/08/2019, a qual noticiava que um sujeito de alcunha “Japão” estaria comercializando entorpecentes na cidade de Várzea Grande/MT. Diante de tais fatos, foi instaurado o Inquérito Policial n.o 578/2019/DRE, a fim de investigar determinados indivíduos que, associados, estariam perpetrando ações criminosas voltadas para o tráfico de drogas naquela Comarca.
Após alguns meses de investigação, a autoridade policial, em seu relatório final, representou pela decretação da prisão preventiva dos investigados – dentre eles, o ora paciente, bem assim pela expedição de mandados de busca e apreensão em desfavor destes; o que, na intelecção da defesa, configura evidente constrangimento ilegal.
Desta feita, a ilustrar a alardeada coação ilegal, assevera o causídico ser inidônea a fundamentação lançada pelo d. magistrado singular tanto no decreto segregatício, quanto na decisão que indeferiu o pleito de liberdade provisória formulado na instância singela, porquanto tais decisões não indicam elementos concretos aptos a sustentar a medida extrema, limitando-se o julgador a invocar a gravidade abstrata dos delitos imputados ao increpado e narrar de maneira superficial os elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, em expressa violação ao art. 93, IX da CF/88, tornando ilegal e arbitrário o encarceramento do paciente.
De outra banda, alude à ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, destacando, quanto ao fumus comissi delicti, que em todo o vasto material colhido ao longo das investigações perpetradas no bojo da Operação Clean Up, bem como na busca e apreensão realizada na residência do increpado, não foram identificados indícios mínimos de materialidade e autoria delitivas capazes de indicar seu envolvimento com o comércio malsão, tampouco vinculá-lo à suposta organização criminosa; acrescentando, em abono, que ao decretar a prisão preventiva dos suspeitos, o d. magistrado não descreveu as condutas, sequer individualizou os delitos supostamente praticados por cada indivíduo, de maneira que imputar ao paciente crimes tão graves como o narcotráfico e o pertencimento à organização criminosa, sem um lastro probatório concreto, fere de morte o princípio da presunção de inocência.
Lado outro, quanto ao periculum libertatis, insiste não prosperar o argumento de risco à ordem pública sob o viés de que a d. autoridade coatora não cuidou em demonstrar, com base em argumentos contundentes, em que medida a liberdade do paciente poderia causar transtornos à coletividade ou tumultuar os meios e fins do processo, motivo pelo qual julga suficientes e mais adequadas à hipótese a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319 do CPP); máxime diante dos predicados pessoais abonatórios ostentados pelo segregado, o qual afirma ser pessoa trabalhadora [assistente de gabinete do vereador Gilbran Reveles], que nunca se envolveu em ilícitos penais, com residência fixa no distrito da culpa e família constituída, inclusive, é pai de menores cujo sustento dele depende.
Enfim, o impetrante requer a extensão ao ora paciente dos efeitos do acórdão proferido pela c. Terceira Câmara Criminal deste e. Sodalício nos autos do Habeas Corpus n.o 1019585-77.2019.811.0000, em que concedida a ordem ao co-investigado Lauro Silva Gomes, com substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere.
Diante de tudo o que expõe, requer a concessão in limine da ordem em prol do paciente, a fim de conceder-lhe a “liberdade provisória sem fiança”, restabelecendo-lhe o jus ambulandi, expedindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, reclama a extensão dos benefícios concedidos ao co-investigado Lauro Silva Gomes, com fulcro no art. 580 do CPP.
E, no mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 34914465 ao ID 34916950.
Os autos vieram conclusos por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1019585-77.2019.811.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, inequivocamente, a ausência dos requisitos legais autorizadores da medida extrema.
À vista disso, e confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, (CF/88 – art. 5o, LXVIII), porquanto, é cediço que para a decretação da prisão preventiva bastam indícios de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, pois essa atividade exige dilação probatória, de todo incompatível com a estreita via eleita.
A propósito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório” (HC 553.184/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020).
Não discrepa o entendimento consolidado no âmbito deste e. Sodalício, materializado no Enunciado Orientativo n.o 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, verbis:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
De outra banda, o d. julgador pontuou tanto no decreto de prisão preventiva (ID 34914473 – pág. 5), quanto no decisum que indeferiu o pleito de revogação da custódia (ID 34914477 – págs. 1-2) ser a prisão processual imprescindível para salvaguarda da ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes perpetrados pelos investigados e em razão da aparente periculosidade social que possuem, visto que, ao que tudo indica, os suspeitos integram facções criminosas atuantes no Estado de Mato Grosso, o que também justificaria a prisão cautelar para evitar a reiteração delitiva.
E conquanto as decisões que justificam a manutenção da segregação cautelar do paciente não sejam modelares, numa análise superficial dos autos, própria das apreciações in limine, não há como concluir de súbito que sejam teratológicas, totalmente desprovidas de fundamentação ou mal motivadas, uma vez que, aparentemente, evidenciam o preenchimento dos requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP.
Desta feita, porquanto o art. 282, §6.o, do CPP preceitua que o próprio cabimento da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis ostentados pelo segregado, nesse primeiro momento, tenho que as condições abonatórias, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Enfim, no que tange à pretensa aplicação do princípio da isonomia, nessa fase de cognição prévia, não há como afirmar estreme de dúvidas que o paciente e seu paradigma, o co-investigado Lauro Silva Gomes, encontram-se em idêntica situação fático-processual, pelo que me parece temerário, por ora e liminarmente, aplicar o disposto no art. 580 do CPP.
Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida, que, aliás, confunde-se com o próprio mérito da impetração, o qual será analisado em momento oportuno, pelo juiz natural da causa, que é a Terceira Câmara Criminal deste e. Sodalício.
Diante deste cenário, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ENIVALDO BARBOSA DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de março de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator